Tribunal: TJSP
Processo: 2009052-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER –Não se conhece do pedido de extinção do processo diante da ilegitimidade passiva, sob pena de supressão de instância, vez que referido pedido não foi objeto da r. decisão agravada – Decisão recorrida que determinou a manutenção do autor no plano de saúde – Inconformismo da agravante – Inadmissibilidade – Demonstrada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER –Não se conhece do pedido de extinção do processo diante da ilegitimidade passiva, sob pena de supressão de instância, vez que referido pedido não foi objeto da r. decisão agravada – Decisão recorrida que determinou a manutenção do autor no plano de saúde – Inconformismo da agravante – Inadmissibilidade – Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e do evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar a antecipação da tutela – Operadora que aceitou por mais de 5 anos a permanência do autor como dependente, mesmo não se enquadrando na condição de idade pré-estabelecida – Justa expectativa de direito em relação à manutenção de tal condição – Decisão mantida – Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.